Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão juntada no Id 88292971 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Casa de Carnes 216 Norte Ltda. – EPP, Francisco das Chagas Silva Souza e Neiva Leonel Franco, processo 0725758-38.2018.8.07.0001, desconstituiu a penhora de bem imóvel e intimou o recorrente para indicar outros bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista que a decisão de ID no 76135819 que determinou que a parte exequente se manifestasse acerca do interesse na adjudicação ou venda privada do bem imóvel, foi proferida em 03/11/2020, e que a parte exequente somente requer reiteradamente a dilação do prazo para manifestação, indefiro o pedido de nova dilação de prazo para manifestação (ID no 87657762). Desconstituo a penhora deferida no ID no 26797944, observando a inutilidade da constrição. Efetuei, nesta assentada, a AVERBAÇÃO da desconstituição da penhora do imóvel indicado no ID no 24943653 (matrícula 40070, do cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis), por meio do sistema eletrônico e-RIDFT. Deverá a parte executada entrar em contato com o Cartório de Registro de Imóveis para realização do pagamento dos emolumentos necessários para a realização da averbação. Fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intime-se. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 89808420 do processo de referência). Inconformado com a decisão acima, o Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo de instrumento (Id 25658014). Em razões recursais (Id 25658014, pp. 2-13), o agravante sustenta, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença proveniente de título constituído em ação monitória. Alega ter sido penhorado o imóvel de matrícula n. 40.070, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Informa ter sido o bem levado à hasta pública por duas oportunidades, contudo não foi arrematado em nenhuma delas, razão pela qual, após a segunda tentativa frustrada de leilão, foi intimado para manifestar seu interesse na adjudicação ou na venda particular do bem. Esclarece não ter sido possível responder de pronto à indagação judicial, pois existe a necessidade de consultar o setor interno do banco para confirmar se há interesse da instituição bancária na adjudicação. Informa, por essa razão, ter pleiteado dilações de prazo ao juízo, notadamente, devido à maior morosidade causada pelas dificuldades impostas pela pandemia mundial de Covid-19, que fizeram a instituição financeira operar com capacidade reduzida. Sustenta ser equivocada a decisão agravada, pois ignora os princípios da cooperação, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo, que visam dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do CPC. Pontua que a decisão ignora o direito das partes à atividade satisfativa em tempo razoável e invoca o art. 139, IV, do CPC, dizendo caber ao juiz determinar todas as medidas para assegurar a efetividade do processo. Acresce ser severa a desconstituição da penhora do único bem localizado no curso do processo, pois impossibilita ao credor reaver seu crédito. Cita o art. 995, parágrafo único, do CPC, com o qual busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão combalida. Preparo recolhido ao Id 25658015. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, tenho por não evidenciados tais requisitos, porquanto a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel penhorado decorreu de conduta exclusivamente imputável ao exequente, ora agravante. Em 3/11/2020 foi proferida decisão intimando o agravante a se manifestar quanto à segunda tentativa fracassada de venda judicial do imóvel penhorado (Id 76135819 do processo de referência). Em 25/11/2020, o agravante fez o primeiro pedido de dilação de prazo para verificar a possibilidade de adjudicação mediante consulta aos órgãos internos competentes (Id 78068546 do processo de referência). Este pedido foi deferido no mesmo dia (Id 78104479 do processo de referência). Em 10/12/2020, o agravante informou não ter interesse na adjudicação (Id 79372074 do processo de referência), de maneira que o juízo de origem, no mesmo dia, o intimou para informar se pretendia insistir na venda particular do bem (Id 79383179 do processo de referência). Na decisão, o agravante foi advertido de que decorrido o prazo sem manifestação o processo seria concluso para desconstituição da penhora e suspensão do processo. Em 1o/2/2021, o agravante, novamente, solicitou dilação de prazo por mais 10 dias a fim de verificar em seu setor interno a possibilidade de adjudicar o bem (Id 82460850 do processo de referência). O pedido foi deferido na mesma data (Id 82494829 do processo de referência). Ocorre que, em 19/2/2021, sem trazer a resposta solicitada, o agravante formulou novo requerimento de dilação de prazo por 10 dias, sob a mesma justificativa dos requerimentos anteriores, qual seja, de que por se tratar de uma instituição de grande porte e com inúmeros setores necessita de mais tempo para que seja concretizada (Id 83940927 do processo de referência). Esse pedido, apesar das dilações anteriores, foi novamente deferido (Id 83956592 do processo de referência). Em 8/3/2021, o agravante pediu mais uma vez a concessão de prazo, dessa vez, por 15 (quinze) dias úteis (Id 85436582 do processo de referência). Esse novo pedido foi deferido, contudo, sob a advertência de que, decorrido o prazo sem manifestação efetiva, o processo deveria ir concluso para desconstituição da penhora e suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC. Em 30/3/2021, o agravante não trouxe a informação solicitada pelo juízo de origem, limitando-se, no entanto, a requerer nova dilação de prazo (Id 87657763 do processo de referência). Nessa oportunidade, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido e procedeu à desconstituição da penhora, determinando ainda a averbação do ato na matrícula do bem por meio do sistema eletrônico e-RIDFT (Id 88292971 do processo de referência). Determinou ainda que o agravante indicasse bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, do CPC. Pois bem. Vejamos. Como visto, foram formulados pelo exequente desde 3/11/2020 – data em que proferida a primeira decisão (Id 76135819 do processo de referência) – 5 (cinco) pedidos de dilação de prazo, todos sob a mesma justificativa de verificação junto ao setor interno sobre a possibilidade de venda particular ou adjudicação do bem penhorado (Ids 78068546, 82460850, 83940927, 85436582 e 87657763, do processo de referência). É de se concluir, portanto, que nada fez o agravante para salvaguardar a posição que agora alardeia ser de seu interesse como credor, pois, desde 10/12/2020, foi advertido de que, decorrido o prazo sem manifestação, a penhora seria desconstituída e o feito suspenso (Id 79383179 do processo de referência), fato que culminou na prolação da decisão agravada em 9/4/2021. Por outro lado, considerado esse conjunto de fatores, agiu com prudência (e paciência) a magistrada de primeira instância ao deferir os vários pedidos formulados pelo agravante. Igualmente, atuou com zelo na condução do processo e com observância do princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e da razoabilidade (art. 6o e 8o do CPC[4]), oportunizando ao banco credor buscar, dentro de prazo mais que razoável de mais de cinco meses, a busca pelas informações de que necessitava nos órgãos internos competentes, mas que, por sua própria inércia, não forneceu. Nesse quadrante fático, ante a inquestionável desídia da parte credora e diante do leilão público fracassado e falta de interesse na adjudicação do bem imóvel, não se vislumbra alternativa ao juízo singular, senão desconstituir a ordem de penhora antes proferida e determinar ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC. Calha consignar que já decidiu a e. 1a Turma deste TJDFT, em processo de minha relatoria, que a desconstituição da penhora após o transcurso de significativo lapso temporal sem manifestação do credor, a quem dada oportunidade para atuar em defesa de seus interesses, revela zelo do juízo na proteção do interesse da parte, assegurando a higidez do pronunciamento atacado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULOS PENHORADOS E COM APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUTOMOTORES EM DEPÓSITO NO PÁTIO DO DETRAN/DF. PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO QUANTO AOS DIVERSOS VEÍCULOS DEIXADOS SOB SUA GUARDA. OFÍCIO-CIRCULAR DA CORREGEDORIA AOS JUÍZOS. PRAZO FIXADO PARA DAR DESTINAÇÃO AOS VEÍCULOS ALI DEPOSITADOS, FOSSE PARA MANTÊ-LOS EM DEPÓSITO, FOSSE PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. INTIMAÇÃO FEITA À PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. PROVIDÊNCIA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO INTERESSE DA PARTE. CHAMAMENTO JUDICIAL IGNORADO. INDIFERENÇA EXPRESSA EM INÉRCIA QUE DEIXA TRANSCORRER O PRAZO PARA PROVIDÊNCIAS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE QUE LEVOU À JUSTIFICADA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONSTRIÇÃO RETIRADA DOS VEÍCULOS. MEDIDA IMPOSITIVA FRENTE AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. Patente a inércia da parte que, intimada a se manifestar quanto aos bens penhorados que estavam em depósito no pátio do DETRAN/DF, nada fez para salvaguardar posição que agora alardeia ser de seu interesse, como credor. Silêncio e indiferença diante do chamamento feito pela magistrada que, ao revés, atuou com observância aos princípios da cooperação entre os sujeitos do processo e da razoabilidade (art. 6o e 8o do CPC), tanto que, somente quando atingido o prazo fatal fixado pela e. Corregedoria para responder a expediente do DETRAN/DF, desconstituiu a constrição incidente sobre os bens que estavam em depósito no pátio daquela autarquia. 2. A desconstituição da penhora somente após o transcurso de significativo lapso temporal sem manifestação do credor, a quem dada oportunidade para se atuar em defesa de seus interesses, revela zelo do juízo na proteção do interesse da parte, assegurando a higidez do pronunciamento atacado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322571, 07042238520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento acima não é isolado neste e. TJDFT, conforme podemos ver do aresto abaixo, pois, guardadas as diferenças fáticas, externa o entendimento de que, ausente o interesse do credor no prosseguimento da constrição por meio da prática de atos que lhe compete, tal fato enseja a desconstituição da penhora. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA EM FACE DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. INÉRCIA DO CREDOR EM DAR CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. "A não comprovação do registro da penhora na matrícula do imóvel, em que pese ter sido a parte devidamente intimada para cumprir a providência, demonstra o desinteresse do credor no prosseguimento da constrição, o que enseja a desconstituição". 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1210049, 07151357820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, relembro que o procedimento de cumprimento de sentença se compõe de uma sequência de atos tendentes a dar efetividade a provimento judicial favorável ao credor/exequente. Depende sua ultimação de diligências a serem promovidas pelo credor, logo, o processo não pode permanecer paralisado ad aeternum à espera de providências da parte exequente. Sofreu, portanto, o credor desidioso, maior interessado na manutenção da constrição do bem penhorado, a natural consequência de seu negligente comportamento processual. Frise-se, por fim, ser deveras frágil a assertiva do agravante de que requereu as dilações de prazo devido à morosidade causada pelas dificuldades impostas pela pandemia mundial de Covid-19. E essa afirmativa é frágil por uma simples razão: a pandemia causada pelo coronavírus com alarmante propagação da doença Covid-19 tem caráter mundial, atingindo, de modo inconteste, todas as pessoas e instituições, afetando atividades rotineiras e profissionais, contudo as dificuldades são comuns, daí porque não podem, por si sós, justificar afirmações genéricas desprovidas de qualquer comprovação como a ora formulada pelo agravante, razão pela qual não há como ser considerada. Ademais, mesmo eventual dificuldade criada pela pandemia não explica a injustificável inércia de mais de cinco meses em obter orientação acerca da postura a ser adotada no cumprimento de sentença em relação ao bem penhorado na tentativa de novo leilão judicial, porque desinteressada pela adjudicação. Pelas razões expostas, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo agravante. Quanto ao perigo de dano, entendo-o igualmente por sua inexistência, visto que, imbricado com a probabilidade do direito, ausente a verificação do atendimento a este, considero inviável a constatação daquele, porque ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva dos agravados. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (...) Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.